Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado naturalístico e não exigindo ânimo calmo e refletido.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Recurso conhecido e desprovido.